Tribunal: TJPA
Processo: 0871735-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871735-34.2021.8.14.0301

APELANTE: NAINE LIMA CHAVES

APELADO: CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA LICENCIADA PLENA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PERCEPÇÃO DO VENCIMENTO BASE MÍNIMO. VALOR FIXADO PELO MEC. VANTAGENS INDIVIDUAIS E GRATIFICAÇÕES NÃO INTEGRAM O CÁLCULO DO PISO. PRECEDENTES DO STF E TJPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Fundação Escola Bosque – FUNBOSQUE contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, no cargo de Professora Licenciada Plena, à atualização do vencimento-base conforme o piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, e condenou ao pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora tem direito ao vencimento-base ajustado ao piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, independentemente das vantagens pessoais e gratificações eventualmente percebidas, e se a norma federal impõe obrigatoriedade ao ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008 deve incidir sobre o vencimento-base dos profissionais do magistério, sendo inconstitucional sua substituição pela remuneração global, conforme decidido pelo STF na ADI 4167/DF.
4. A gratificação de nível superior ou outras vantagens pessoais não integram o conceito de vencimento-base, razão pela qual não podem ser computadas para efeitos de cumprimento do piso nacional.
5. A vinculação ao piso salarial nacional constitui norma de observância obrigatória pelos entes federativos, com base nos arts. 206, VIII, da CF e 60, III, “e” do ADCT.
6. O TJPA já possui jurisprudência consolidada reconhecendo o direito à percepção do vencimento mínimo nacionalmente fixado, inclusive com aplicação proporcional à carga horária exercida.
7. A sentença está de acordo com os precedentes do STF e desta Corte, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1.

“É devido ao profissional do magistério público da educação básica o vencimento-base em valor não inferior ao piso salarial nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, sendo indevido o cômputo de vantagens pessoais e gratificações para o atingimento desse valor mínimo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0871735-34.2021.8.14.0301

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em
CONHECER DO RECURSO
, PORÉM, NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROF. EIDORFE MOREIRA – FUNBOSQUE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Atualização c/c Cobrança de Valores Atrasados referentes ao Reajuste do Piso Salarial do Magistério nº 0871735-34.2021.8.14.0301
, ajuizada por
NAINE LIMA CHAVES
, servidora pública municipal, no cargo de Professora Licenciada Plena.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora Licenciada Plena vinculada à SEMEC, pleiteia o reajuste do vencimento base ao valor do piso nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, alegando que vem recebendo valor inferior ao legalmente fixado.

Requer a atualização do piso conforme os valores fixados anualmente pelo Ministério da Educação, a contar de 2021, com reflexos proporcionais à carga horária e o pagamento das diferenças retroativas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à atualização do vencimento base da servidora com base no piso nacional do magistério, conforme a Lei Federal nº 11.738/08, bem como condenou o réu ao pagamento das diferenças salariais retroativas não prescritas, com os consectários legais.

O recurso de apelação apresentado pela FUNBOSQUE sustenta que a Lei Federal nº 11.738/08 não impõe reajuste automático ao vencimento-base, que a servidora recebe remuneração superior ao piso quando consideradas vantagens pessoais e gratificações, e que a vinculação de reajustes por norma federal atenta contra o pacto federativo, afrontando a autonomia do ente federado.

Afirma que não há direito ao reajuste automático, e tece argumentos quanto alteração remuneratória depender de lei de iniciativa do Executivo.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da decisão recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia gira em torno do direito da autora, servidora pública municipal, de perceber vencimento base ajustado ao piso salarial nacional do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, o que foi negado administrativamente pela FUNBOSQUE.

A sentença a quo, ao reconhecer a procedência do pedido, fundamentou-se na legislação federal e na prova documental inequívoca de que a remuneração percebida pela autora estava aquém do valor mínimo legal nacional estabelecido para a sua função e carga horária proporcional.

Pois bem. É importante assinalar que o piso salarial fixado pela Lei n.º 11.735/2008 (Lei do Piso Nacional) corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

Tal Lei foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao Poder Público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

Nesse contexto, é imprescindível tecer algumas considerações sobre o panorama normativo incidente sobre a lide.

No que se refere à aplicação da Lei Federal nº 11.738, de 16/07/2008, a Constituição Federal, ao tratar do direito à educação, estabelece:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

A seu turno, previu o texto constitucional transitório (ADCT):

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:

(...)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação,
a lei disporá sobre:

(...)

e)
prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Sendo assim, em regulamentação a este último dispositivo, sobreveio a referida Lei n.º 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica em todo o território nacional, assim dispondo:

Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3º. O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios
será feita de forma progressiva e proporcional
, observado o seguinte:

I - (VETADO);

II - a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1º. A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º. Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei”.

Com efeito, a Lei 11.738/2008, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Pois bem. a legislação em comento foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI n.º 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou improcedente a citada ação objetiva (ADI nº 4167-3/DF), afastou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e fixou o entendimento de que o valor do piso previsto se refere ao vencimento e não à remuneração global.

Eis a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...)” (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011)

Neste contexto, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que após o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial passou a ser o vencimento básico do professor.

Assim, é obrigação do Estado, mediante a competente programação orçamentária, respeitar tanto o limite máximo para despesas com servidores como também a atualização do piso vencimental assegurado aos educadores da rede pública de ensino.

Reforço, destarte, que o piso nacionalmente fixado para o magistério é autoaplicável e de observância imperiosa, tanto assim que não pode ser obstado nem mesmo sob a justificativa de falta de elaboração ou adequação do citado Plano de Carreira e Remuneração ( Lei nº 7.442/2010).

Dessa feita, levando em consideração que a lei que fixa o piso nacional dos professores é de observância obrigatória pelos entes federativos. Esta Corte já se manifestou diversas vezes:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008.
DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME.

1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008.

2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I, Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial.
Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.

3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país.
O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

4. Segurança concedida à unanimidade. (2018.01667665-33, 189.133, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-25, Publicado em 2018-04-30) - Destaquei.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I - O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

II - A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional:
“É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento
, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.”

III - O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016.
Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional.

IV - Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01) - Destaquei.

Desse modo, mostra-se acertada a sentença que reconhece o direito da autora ao recebimento do
piso

salarial
mínimo, respeitada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
,

mantendo a sentença que julgou, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025